Tribunal: TJDFT
Processo: 0708241-66.2018.8.07.0018
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0708241-66.2018.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ASSOCIACAO DOS ADVOGADOS DA CAESB - ADVOCAESB APELADO: PLACAO PUBLICIDADE LTDA D E C I S Ã O ASSOCIAÇÃO DOS ADVOGADOS DA CAESB - ADVOCAESB e PLACÃO PUBLICIDADE LTDA noticiam a celebração de acordo entre as partes, desistindo do recurso (ID 73197558) e postulando a homologação do pactuado (ID 74354699). É o relato do essencial. Consoante previsão do art. 139, V, do CPC, ao juiz incumbe promover, a qualquer tempo, a autocomposição, o que autoriza a homologação do acordo extrajudicial ora apresentado. Os advogados das partes que subscrevem o pedido de homologação do acordo extrajudicial possuem poderes para a prática do ato (IDs 73197512 e 74605382). Do exposto, com fundamento no art. 487, III, “b”, e art. 515, III, do CPC, HOMOLOGO o acordo extrajudicial de ID 74354699 firmado entre as partes litigantes, para que surta seus efeitos jurídicos. Certifique-se o trânsito em julgado e baixem os autos ao d. Juízo de origem. P. I. Brasília/DF, 05 de agosto de 2025. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator